Tribunal: STF
Processo: RHC 227887
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Furto duplamente qualificado. Princípio da correlação. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Regime inicial. Substituição da pena privativa de liberdade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o HC 745.644, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. APLICAÇÃO DE AGRAVANTE GENÉRICA NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU CORRELAÇÃO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA JUSTIFICADOS. 



    1. "Salvo nos casos de Júri, onde é expressa a limitação, à arguição pelas partes, nada impede a aplicação de ofício de agravantes genéricas, descritas ou não na denúncia. A congruência ou correlação é exigida, apenas, para a definição do crime a ser objeto de eventual condenação" (HC n. 352.237/RJ, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 11/11/2016). 



    2. "É idônea a fixação do regime inicial semiaberto ao sentenciado cuja pena haja sido fixada em quantum igual ou inferior a 4 anos de reclusão, se houve valoração negativa de uma ou mais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal" (AgRg nos EDcl no AgRg no HC n. 476.217/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 20/4/2021). 



    3. E, quanto à substituição, "presente circunstância judicial desfavorável, a qual justificou o estabelecimento da pena-base acima do piso, a substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos não é recomendável à espécie, ainda que o montante da pena atenda ao requisito objetivo previsto no art. 44, I, do CP" (HC n. 361.623/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2016, DJe 30/9/2016). 



    4. Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa requer: “(i) o afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal; (ii) fixação do regime aberto; e (iii) substituição da pena privativa de liberdade por multa e por uma restritiva de direitos, na forma do art. 44, § 2º, do Código Penal”.



    3. Decido.



    4. O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. Quanto a alegada violação ao princípio da correlação, conforme entendimento desta corte, “o acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela estabelecida. Assim, faz-se necessária apenas a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado, sendo irrelevante a menção expressa na denúncia de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena. Cito precedentes: HC 201.015-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 03/02/2022; HC 129284, Segunda Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 07/02/18; RHC 115.654, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21.11.13; HC 92.484-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 19.06.12; HC 103.431, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 30.05.11; HC 102.375, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20.08.10; RHC 97.669, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 12.02.10” (HC 212.306, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    6. E mais: a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    7. O “regime de cumprimento da pena fixado na sentença deve ponderar as circunstâncias judiciais examinadas na primeira fase do cálculo da dosimetria da reprimenda, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. (...) In casu, a sentença condenatória reconheceu a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente pelo fato de ser portador de maus antecedentes restando, assim, adequada a imposição do regime fechado” HC 112.485-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Ainda nessa linha, veja-se o HC 207.115-AgR, Rel. Min. Nunes Marques.



    8. A “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. Inexistência de ilegalidade” (HC 217.555 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha, veja-se o RHC 216.402-AgR, Rel. Min. André Mendonça.



    9. Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade, “[c]ircunstâncias judiciais negativas afastam a substituição da pena privativa da liberdade por restritiva de direitos” (RHC 135.786-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio). Ainda nesse sentido, vejam-se o HC 189.516-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 202.037-AgR, Rel. Min. Nunes Marques; o RHC 161.813-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; o HC 113.104, Rel. Min. Dias Toffoli.



    10. No caso, o Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessas orientações, Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido:



    [...]



    Com efeito, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, in verbis: 



    Inicialmente, acerca do pleito de afastamento da agravante de dissimulação (at. 61. II, "c", do CP), não prospera a irresignação. 



    Com efeito, acerca da matéria trazida à lume no apelo extremo, a orientação desta Casa é a de que "o reconhecimento de agravante não envolve a questão da quebra de congruência entre a imputação e a sentença, por força do art. 385, do CPP, a saber: 'Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada'" (REsp n. 867.938/PR, Quinta Turma, Relator Min. FELIX FISCHER, DJ 10/9/2007).



    [...]



    Ainda, no caso dos autos, o acórdão impugnado negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a decisão de primeiro grau que estabeleceu o regime inicial mais gravoso para resgate da pena imposta ao paciente, bem como indeferiu a substituição da sanção (...).



    [...]



    No caso, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza o recrudescimento (...).



    [...]



    E, quanto à substituição, o entendimento da instância ordinária coaduna-se com o consolidado nesta Corte de que "presente circunstância judicial desfavorável, a qual justificou o estabelecimento da pena-base acima do piso, a substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos não é recomendável à espécie, ainda que o montante da pena atenda ao requisito objetivo previsto no art. 44, I, do CP" (HC n. 361.623/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2016, DJe 30/9/2016).



    [...].



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator